Tribunal: TJES
Processo: 5004088-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004088-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: RAFAEL REISEN ACERBI

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. AÇÃO ORDINÁRIA. LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. DOENÇA INCAPACITADORA. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. EXCLUSÃO. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIO DO EDITAL PELA JUNTA MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR EXISTENTE. JURISPRUDÊNCIA DESTE TJES. DECISÃO MANTIDA.

1. A Lei nº 14.195/2021 incluiu o inciso IX no art. 231, do CPC/15, dispondo que o termo inicial do prazo é o quinto dia útil seguinte à data de confirmação do recebimento da citação realizada por meio eletrônico (e-mail). Preliminar de intempestividade afastada.

2. A controvérsia diz respeito à eliminação de candidato do concurso público para provimento de vagas do cargo de Delegado de Polícia, regido pelo Edital nº 1 – PCES, de 4 de julho de 2022.

3. O edital de abertura do certame estipula expressamente que os relatórios das avaliações médicas especializadas, os exames laboratoriais e complementares apresentados serão considerados em seu conjunto pela junta médica, em complementação à avaliação médica das condições de saúde, no exame de sanidade física e mental, que constitui a terceira etapa do concurso.

4. A exclusão do candidato por inaptidão, em decorrência de doença incapacitante, sem avaliação concreta dos elementos determinados no edital pela junta médica revela ilegalidade, que deve ser melhor apurada. Precedentes TJES.

5. Casos idênticos foram julgados por este Tribunal, em que o candidato foi excluído do Concurso Público, por ter sido declarado inapto no Exame de Sanidade Física e Mental, em decorrência de “discopatia”, sob os mesmos fundamentos emanados da junta médica.
Isto é, parece ter havido espécie de “resposta padrão”, sem identificar, contudo, as especificidades das avaliações médicas de cada candidato, em dissonância com o que prevê o edital do concurso público, o que apenas corrobora a violação editalícia no presente caso.

6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004088-94.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE.

ADVOGADO : DANIEL BARBOSA SANTOS.

RECORRIDO : RAFAEL REISEN ACERBI.

ADVOGADO : GLAUCIENE BRUM BOTELHO DA CONCEIÇÃO.

MAGISTRADO : LUÍS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra a decisão que, na ação ordinária ajuizada por RAFAEL REISEN ACERBI, deferiu a antecipação da tutela pleiteada pelo autor, para determinar à Agravante “
que inclua o autor na prova oral do concurso, a realizar-se no próximo dia 02/04/2023 e, caso aprovado, possa prosseguir no certame e, caso ao final aprovado, seja nomeado, de acordo com a classificação alcançada e as demais regras do Edital
”.

A Agravante sustenta, em síntese, que (i) o edital de abertura é expresso quanto às condições de saúde que incapacitam o candidato no concurso e para a posse no cargo de Delegado de Polícia, entre as quais, encontra-se a “discopatia”; (ii) o laudo médico apresentado pelo Agravado no exame de sanidade física e mental é categórico ao atestar que ele apresenta a referida condição de saúde incapacitante; (iii) o exercício das atribuições do cargo policial exige plena aptidão física do candidato; (iv) a junta médica da banca examinadora concluiu que o Agravado possui condição clínica incompatível com o cargo; (v) o parecer emitido pela junta médica oficial goza de presunção de legitimidade e veracidade e não pode ser infirmado por laudos particulares; (vi) a manutenção da decisão recorrida fere o princípio da primazia do interesse público sobre o privado, os princípios da legalidade estrita, da isonomia, da vinculação ao edital e da separação dos Poderes, bem como provoca insegurança jurídica; (vii) além de interferir no mérito da Administração Pública, abre um precedente que pode vir a colocar em risco o cronograma do certame.

Na decisão ID 4826973, foi concedido o efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem.

1. DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO AGRAVADO – INTEMPESTIVIDADE

Preliminarmente, em sede de contrarrazões, o Agravado pugna pelo não conhecimento do recurso, por intempestividade.

A preliminar não merece acolhimento.

De fato, da análise dos autos do processo originário, que tramita eletronicamente, ao contrário do que alega, a Agravante tomou ciência da decisão no dia
28.03.2023
, com a juntada do e-mail de confirmação do recebimento da citação/intimação no mesmo dia (28.03.2023), conforme se extrai da certidão ID 23295936 dos autos de origem.

Não obstante, a Lei nº 14.195/2021 incluiu o inciso IX no art. 231, do CPC/15, dispondo que o termo inicial do prazo é o
quinto
dia útil seguinte à data de confirmação do recebimento da citação realizada por meio eletrônico.

Assim, considerando a interposição do recurso no dia
25.04.2023
, é tempestivo o agravo de instrumento.

É como voto.

2. MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar recursal, passo ao exame do mérito.

A Agravante pretende a reforma da decisão que garantiu ao candidato Agravado o reingresso nas etapas seguintes ao exame de sanidade física e mental do Concurso Público para o provimento de vagas e cadastro de reserva para o cargo de Delegado de Polícia Civil deste Estado regido pelo Edital PCES nº 1/2022, do qual foi eliminado.

Em primeiro lugar, é necessário tecer algumas observações acerca da suspensão liminar dos efeitos da decisão.

Conforme identificado na decisão ID 4826973, em que foi analisado o pedido liminar recursal, a decisão agravada padecia de suposta nulidade, conforme previsão do §7
o
, do art. 146, do CPC/15, que assim define:

§ 7º
O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de
impedimento ou de
suspeição
.

Conforme se extrai, o autor/Agravado é
assessor jurídico do magistrado
prolator da decisão, conforme foi consignado no próprio ato judicial:

“(...) só analisa a presente tutela de urgência devido a excepcionalidade da situação, com o intuito de não inviabilizar eventual direito do autor, tendo em vista que,
por ser o mesmo Assessor deste Magistrado, devo me declarar suspeito para julgar o feito
e, portanto, prosseguir com a análise dos demais termos do processo. Entretanto, diante da urgência que se impõe, simplesmente remeter o feito ao colega substituto implicaria em obstar a participação do autor na prova oral que, como dito, será no próximo final de semana, tornando praticamente inócuo o prosseguimento do feito.

[...]

Tudo feito, remeta-se o feito ao substituto legal deste Magistrado, ante a minha suspeição para prosseguir na instrução e julgamento final da causa.”

Não obstante já reconhecesse presente a causa de suspeição para atuar no feito, o Magistrado analisou a tutela de urgência e proferiu a decisão ora recorrida, razão pela qual foi reconhecido fundado indício de
nulidade do ato
, naquele momento de cognição sumária.

Contudo, referida nulidade foi superada.

Nas informações prestadas pelo Juízo prolator da decisão, o MM. Magistrado informou que os autos originários (nº 5000122-42.2023.8.08.0027) foram encaminhados ao Juízo Substituto (2ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES), conforme ID 5517273.

Da análise dos autos de referência, o Juízo Substituto proferiu decisão reformando em parte a decisão agravada, mas ratificando-a nos demais termos. Veja-se:

[...] No que diz respeito à aludida decisão ID 23264504,
ciente da suspensão de seus efeitos determinada nos autos do agravo de instrumento nº 5004088-94.2023.8.08.0000
, cabe-me avaliar, ainda assim, sua manutenção ou reforma, integral ou parcial.

No caso em tela, deve ser a decisão proferida
reformada em parte, apenas
para restringi-la no que diz respeito à nomeação do candidato em caso de aprovação final no certame. Em tal hipótese (aprovação final no certame), em sede antecipação de tutela, em consonância com nossa melhor jurisprudência, fica
determinada a reserva da vaga
ao candidato, observada sua classificação definitiva no concurso, para provimento em caso de eventual decisão final e definitiva que lhe seja favorável.

Quanto ao mais,
mantenho
a decisão proferida, em todos os seus termos e sob os mesmos fundamentos, os quais admito como razão de decidir.

Reforço que a presente decisão, no que diz respeito à liminar concedida e mesmo diante da modificação que se faz nesta oportunidade,
mantém-se suspensa
em razão da decisão proferida no agravo de instrumento nº 5004088-94.2023.8.08.0000.

Como se extrai, a manutenção da decisão pelo Juízo competente – exceto na parte que diz respeito à nomeação do candidato, que foi restringida para a reserva de sua vaga – afasta a causa de nulidade anteriormente reconhecida.

Mesmo porque, neste momento, a declaração de nulidade do ato decisório do Juízo da Comarca da Itarana/ES
não
produziria efeito algum, já que a decisão que subsiste é aquela proferida pelo Juízo Substituto competente (da 2ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES).

Por oportuno, deve ser reconhecido também que
não
houve perda superveniente do interesse recursal, a partir da prolação de decisão pelo Juízo competente.

Os efeitos da primeira decisão foram mantidos pelo Juízo Substituto, inclusive no que dizia respeito a este Agravo de Instrumento em julgamento, quando o MM. Magistrado deixou expresso que: “
Reforço que a presente decisão, no que diz respeito à liminar concedida e mesmo diante da modificação que se faz nesta oportunidade,
mantém-se suspensa
em razão da decisão proferida no agravo de instrumento nº 5004088-94.2023.8.08.0000
”.

Logo, os requisitos de admissibilidade do presente recurso permanecem observados.

No tocante ao mérito da demanda propriamente dito, a controvérsia diz respeito à eliminação do candidato Agravado, por ser considerado
inapto no Exame de Sanidade Física e Mental
.

Depreende-se dos autos que o Agravado foi aprovado regularmente nas provas objetivas (1ª etapa do concurso público) e discursiva (2ª etapa), no Exame Psicotécnico (parte II da 3
a
etapa) e, ainda, no Exame de Aptidão Física (parte I da 3ª etapa).

E, da análise dos fatos após o contraditório recursal, verifica-se que a probabilidade do direito favorece o autor/Agravado.

Explico.

Inicialmente, não se desconhece da jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, “
no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. A propósito: RMS 58.298/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21.9.2018; AgInt no RMS 53.612/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.3.2018; RMS 49.896/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2.5.2017; AgRg no RMS 47.607/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 16.9.2015
”. (AgInt no RMS n. 68.912/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Nesse contexto, merece destaque que o reexame dos atos da banca examinadora pelo Poder Judiciário restringem-se ao controle jurisdicional da legalidade.

Isto é, é possível a alteração da conclusão emanada pela banca caso haja violação ao edital, por exemplo.

Este é o caso dos autos.

Conforme justificativa prestada pela banca examinadora do certame (ID 4801200), o candidato foi considerado inapto pois é portador(a) de discopatia degenerativa a nível de L4-L5, associada à protrusão discal posterior e compressa sobre a face ventral do saco dural. Veja-se:

De acordo com o EDITAL Nº 1 – PCES, DE 4 DE JULHO 2022, subitem 10.3.1, a junta médica informa que o(a) candidato(a) foi considerado inapto(a), pois é portador(a) de discopatia degenerativa a nível de L4-L5, associada a protrusão discal posterior e compressa sobre a face ventral do saco dural. Tais achados foram confirmados pelo exame de ressonância magnética da coluna lombossacra. A junta médica informa que essa é uma condição incapacitante prevista no inciso X.2, letra b), do item 10.3.15 deste edital, a saber: "b) discopatia (doença degenerativa discal), laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral (protrusão e(ou) extrusão discal)”. A junta informa ainda que esta condição é incapacitante pois: a) é incompatível com o cargo pretendido; b) é capaz de gerar atos inseguros que coloquem o candidato e/ou terceiros em risco; c) poderá ser potencializada com as atividades a serem desenvolvidas.

Da justificativa, observa-se que a banca examinadora fundamentou-se no fato de que a suposta condição clínica do candidato autor (discopatia) encontraria previsão expressa no edital de abertura do certame, especificamente no item 10.3.15, que
dispõe sobre as condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo
, nos seguintes termos:

10.3.15 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo:

(...)

X – aparelho osteomioarticular:

(...)

X.2 – coluna vertebral:

a) espondilólise, espondilolistese, hemivértebra, tumores vertebrais (benignos e malignos);

b) discopatia (doença degenerativa discal)
, laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral (protrusão e(ou) extrusão discal);

c) escoliose desestruturada e descompensada, apresentando ângulo de Cobb maior do que 10°, com tolerância de até 3°;

d) lordose acentuada em coluna lombossacra, associada com ângulo de Ferguson maior do que 45° (mensurado em radiografia digital em posição ortostática e paciente descalço);

e) hipercifose que ao estudo radiológico apresente ângulo de Cobb maior do que 45° e com acunhamento de mais de 5° em três corpos vertebrais consecutivos;

Ocorre que, acerca do exame de sanidade física e mental, o edital de abertura do certame também estipula expressamente que:

10.3.4
O exame de sanidade física e mental compreenderá, além de avaliação médica
das condições de saúde (consulta médica)
realizada por junta médica designada pelo Cebraspe, o envio de exames laboratoriais e complementares e de laudos médicos decorrentes de avaliações médicas especializadas
, cuja relação consta do subitem 10.3.14 deste edital.

(...)

10.3.9 Os relatórios das avaliações médicas especializadas, os exames laboratoriais e complementares apresentados
serão considerados em seu conjunto
pela junta médica, em complementação à avaliação médica das condições de saúde.

10.3.10
A partir da avaliação médica das condições de saúde
, da avaliação
dos relatórios das consultas médicas especializadas
e da avaliação
dos exames laboratoriais e complementares entregues
,
o candidato será considerado apto ou inapto
.

[...]

Da análise da documentação acostada pelo Autor/Agravado, verifica-se que a junta médica
não
considerou os laudos médicos apresentados pelo candidato e o relatório da avaliação médica especializada em ortopedia e traumatologia (IDs 23178900, 23179254, 23179253, 23178901 do processo referência).

A ressonância magnética apresentada pelo candidato, e considerada pela junta médica para declarar sua inaptidão para o cargo, informa a existência de
“
espondilodiscopatia lombar segmentar degenerativa
incipiente
”,
e
“
Hipo-hidratação discal em L4-L5, com
discreto
abaulamento discal difuso, tocando a face ventral do saco dural,
sem sinais
de conflitos radiculares
nem repercussão significativa
sobre o canal medular
”
(ID 23179254 do processo de referência).

Os exames de raio-x panorâmico da coluna vertebral e da coluna toracolombar, por sua vez, apresentaram conclusão “
radiograficamente normal
” (ID 23179253 e ID 2317890 dos autos de origem).

Ainda, o relatório médico ortopédico apresentado pelo candidato (ID 24365652 do processo referência), que
não
foi mencionado pela junta médica na justificativa de inaptidão (ID 4801200), destaca que o “
paciente apresenta exame físico
normal
,
sem restrições
de movimentos ou dificuldade para exercer qualquer atividade
”, bem como “
sem

alterações osteoarticulares, ligamentares, encurtamentos ou sequelas.
Não
apresenta limitações funcionais, restrições ou alguma necessidade de adaptação
”.

Do mesmo modo, levou em consideração as alterações encontradas na Ressonância Magnética, no seguinte sentido: “
Exame de RNM da coluna lombar evidenciou incipiente discopatia degenerativa e discreto abaulamento discal em L4L5, que apresenta um
ótimo prognóstico de evolução
. Logo
não
apresenta prognóstico de piora espontânea mesmo com prática de a
tivi
dade
física
”.

No relatório, ainda consta que “
meu paciente se encontro
(sic)
apto para realizar seu cargo proposto e reafirmo que o mesmo
não
apresenta limitações ou incapacidades físicas pra prática de atividade física
”.

Deve ser ressaltado, também, que o exame de sanidade física e mental do candidato “
objetiva aferir se o candidato goza de plenas condições de saúde física e mental para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional
”, conforme previsão do item 10.3.2 do Edital nº 1 – PCES, de 4 de julho de 2022 (ID 4801203).

Com base nessas premissas, parece que a condição física do candidato (discopatia)
não
revela incapacidade física para o candidato desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional, conforme as provas documentais apresentadas pelo autor/Agravado, muito embora a questão deva ser objeto de instrução na demanda originária.

Em casos análogos apreciados por este e. TJES, inclusive por esta colenda Segunda Câmara Cível, provenientes de candidatos do mesmo concurso público, com a mesma controvérsia, a jurisprudência caminha no mesmo sentido da decisão agravada, pelo deferimento da liminar.

Exemplificativamente, citam-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA DA PCES. INAPTIDÃO NO EXAME MÉDICO. PROVA DE APTIDÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
A Agravante foi eliminada do certame por apresentar condição física que a incapacitaria para o exercício da profissão de Delegado, sendo considerado pela banca organizadora do concurso que o exame de ressonância magnética da coluna lombossacra é uma condição clínica que incapacita a candidata para o exercício das atribuições do cargo, previstas no subitem 10.3.15, alínea X.2, letra ”b” do edital de abertura.

2-
Em que pese a suposta comprovação da doença degenerativa, a candidata foi aprovada no teste de aptidão física (TAF) do presente concurso e no teste de higidez física do concurso para provimento de vagas no cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Paraná.

3-
Mostra-se necessário a efetiva comprovação de suas condições físicas, a serem auferidas no curso da instrução probatória em primeiro grau, o que não pode prejudicar a participação da Agravada nas demais fases do certame.

4. Verifica-se que a decisão de primeiro grau encontra-se amparada nos preceitos constitucionais, na jurisprudência do c. STF, c. STJ e do próprio e. TJES, inexistindo, portanto, reparos a serem realizados.

5- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004159-96.2023.8.08.0000 , Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Concurso público. ELIMINAÇÃO NO EXAME DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL. Lesão ORTOPÉDICA. COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. Recurso DESPROVIDO.

1) Consoante farta jurisprudência desta egrégia Corte, “a exclusão de candidato do concurso em razão dele ser portador de doença que não o incapacite para o desempenho das funções habituais do cargo pretendido afigura-se ilegal, passível de ser afastada pelo magistrado.” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5011022-68.2023.8.08.0000, Relator : RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2023)

2) Hipótese em que, restando comprovada a aptidão física e clínica do candidato para o exercício do cargo público, deve ser reputada ilegítima a eliminação do certame.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5013216-41.2023.8.08.0000, Relator: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. CERATOCONE. DOENÇA QUE NÃO IMPOSSIBILITA A ATIVIDADE DO POLICIAL MILITAR. PERIGO QUE MILITA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Poder Judiciário apenas intervirá nas questões atinentes a concurso público para correção de ilegalidades observadas na condução do certame.

2. A exclusão de candidato do concurso em razão dele ser portador de doença que não o incapacite para o desempenho das funções habituais do cargo pretendido afigura-se ilegal, passível de ser afastada pelo magistrado.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5011022-68.2023.8.08.0000, Relator : RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO POLICIAL. CANDIDATA PORTADORA DE TDAH E DISCOPATIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE. RECURSO PROVIDO.

I - A interpretação de qualquer norma, inclusive as editalícias, deve ser teleológica-axiológica, isto é, fazendo-se uma análise de sua finalidade, dos valores a serem alcançados por esta.

II – Tendo a junta médica se limitado a citar a enfermidade da qual a candidata é portadora, sem qualquer menção acerca de sua incapacidade para o exercício do cargo pretendido, de rigor uma verificação mais profunda do estado de saúde desta última.

III – Quando não é possível prever que ocorrerá incapacidade funcional em futuro próximo, se mostra indevida a inaptidão declarada por presunção.

IV – Recurso conhecido e provido.

Inclusive, pude observar, dentre os precedentes citados, que casos idênticos foram julgados por este Tribunal, em que o candidato foi excluído do Concurso Público para o provimento de vagas e cadastro de reserva para o cargo de Delegado de Polícia Civil deste Estado regido pelo Edital PCES nº 1/2022, por ter sido declarado inapto no Exame de Sanidade Física e Mental, em decorrência de “discopatia”, sob os
mesmos
fundamentos emanados da junta médica.

Isto é, parece ter havido espécie de “resposta padrão”, sem identificar, contudo, as especificidades das avaliações médicas de cada candidato, em dissonância com o que prevê o edital do concurso público, o que apenas corrobora a violação editalícia no presente caso.

Diante do exposto, não merece reforma a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Diante do julgamento do presente agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo autor no ID 5228370.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento